Tribunal: TJDFT
Processo: 0740285-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740285-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0721576-96.2024.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 64457055, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 65467239, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Portanto, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 65467239, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2024 13:10:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora